Tribunal: TJMT
Processo: 1019587-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019587-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), FERNANDA RIBAS DE OLIVEIRA - CPF: 034.538.321-40 (AGRAVADO), FERNANDA RIBAS DE OLIVEIRA 03453832140 - CNPJ: 37.502.191/0001-08 (AGRAVADO), LAURINDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 342.358.686-91 (AGRAVADO), JOANA RIBAS DE OLIVEIRA - CPF: 687.321.638-00 (AGRAVADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE PROVISÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PROCESSO ELETRÔNICO – OBSERVÂNCIA DO ART. 1.018 DO CPC – DESNECESSIDADE – ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO – SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS – BEM DE FAMÍLIA – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS ALEGAÇÕES E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos processos eletrônicos, não incide a exigência formal do art. 1.018, §3o, do CPC para fins de admissibilidade recursal, sendo inaplicável a preliminar de ausência de juntada de peças aos autos de origem.

É cabível a suspensão parcial de medidas constritivas em sede de ação anulatória quando presentes elementos indicativos de vícios de consentimento na formação do título executivo, especialmente diante da alegação de que a garantia recai sobre bem de família e da condição de idosos dos proprietários.

A necessidade de instrução probatória para apuração das alegações autoriza o juízo
a quo
a deferir, com cautela e prudência, medida de urgência que preserve o estado atual das partes, sem prejulgar o mérito da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação Anulatória Com Pedido de Tutela de Provisória n. 1021106-12.2023.8.11.0002, movida por FERNANDA RIBAS DE OLIVEIRA, deferiu parcialmente o pedido para suspender, até ulterior deliberação, o trâmite da execução, exclusivamente no que tange a medidas de expropriação de bens ou constrição patrimonial dos autores desta demanda, inclusive quanto à excussão da garantia hipotecária.

Nas razões de Id. 293530361, a parte recorrente, em breve síntese, sustenta que o imóvel hipotecado foi livremente oferecido pelos agravados como garantia real, no bojo de acordo judicial homologado, constituindo renúncia voluntária à proteção da impenhorabilidade prevista em lei.

Aduz que a própria agravada Fernanda Ribas manifestou-se, por e-mail, no sentido de urgência na formalização do acordo com a indicação do bem como garantia, o que demonstra a autonomia negocial das partes;

Assevera que os agravados estariam agindo em má-fé processual, tentando frustrar o cumprimento de obrigação validamente pactuada e homologada judicialmente, bem como que há prova de que os agravados são proprietários de outros imóveis, o que descaracterizaria a alegação de bem de família.

Requer, com base no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de revogar a decisão de origem e autorizar o prosseguimento dos atos expropriatórios nos autos das execuções no 1007870-90.2023.8.11.0002 e no 1007779-97.2023.8.11.0002.

No mérito, requer o provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da garantia hipotecária e afastando a suspensão deferida em primeiro grau.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar recursal indeferida (Id. 294391379).

Contrarrazões devidamente apresentadas (Id. 299518857). Preliminarmente alega o não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, trata-se de ação anulatória n.o 1021106-12.2023.8.11.0002, em que o juízo
a quo
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão das medidas constritivas e expropriatórias decorrentes de cumprimento de sentença baseado em acordo judicial homologado, sob o fundamento da necessidade de instrução probatória quanto à validade do referido acordo e à alegada condição de bem de família do imóvel dado em garantia hipotecária.

Desta decisão se insurge a parte ré, ora agravante.

Pois bem.

Passo a análise da preliminar.

Do não conhecimento do recurso

Inicialmente, a parte agravada em contrarrazões sustenta preliminarmente o não conhecimento do recurso.

Todavia, sem razão.

Na hipótese, os autos originários são eletrônicos, de modo que não há se falar no descumprimento do disposto no § 2o, art. 1.018, CPC.

Além disso, a agravante cumpriu de forma satisfatória o princípio da identificação do teor material dos arquivos anexados nos autos eletrônicos de forma a facilitar o exame dos autos digitais, em observância ao disposto no art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP.

Se algum ou outro arquivo ficou sem identificação, tal fato por si só, não acarretou prejuízo à análise da pretensão recursal, de modo que não vejo razão para postergar o julgamento do recurso, em prestígio ao princípio da celeridade processual.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Prosseguindo quanto ao mérito.

A controvérsia posta nos autos de origem gira em torno da validade do título executivo judicial oriundo de acordo homologado, cuja formação se deu, segundo os agravados, sob vício de consentimento, estando em curso a instrução da ação anulatória de sentença homologatória — via cabível nos termos do art. 966, §4o, do CPC — e sendo o objeto da lide justamente a verificação da validade jurídica do pacto e da hipoteca vinculada.

A decisão agravada não apreciou o mérito da validade da hipoteca, tampouco declarou a existência de vício de vontade. Limitou-se a reconhecer que, diante da alegação consistente de que o imóvel é bem de família e de que os proprietários são idosos, existe risco real de dano irreversível, o que justifica, em sede precária, a suspensão das medidas expropriatórias, de forma a preservar o
status quo
até que se produza a devida prova oral e documental.

A medida impugnada está ancorada no art. 300 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência quando verificados os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos encontram-se presentes, de forma suficiente, para justificar a prudência adotada pelo juízo de origem.

Relevante destacar que o deferimento parcial da tutela, restringindo-se às medidas constritivas e sem extinguir a execução ou impedir seu prosseguimento quanto a outros meios, guarda total proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a jurisprudência que rege a atuação judicial cautelar frente à alegação de vício em título executivo judicial.

Por fim, o argumento do agravante fundado na jurisprudência do STF (Tema 295) não possui aplicação automática ao caso concreto, porquanto o fato controvertido é a própria validade da manifestação de vontade que originou a hipoteca. A análise da suposta voluntariedade da garantia é justamente o cerne da demanda, o que impõe que a matéria seja oportunamente resolvida após a devida instrução probatória, já determinada na origem, com designação de audiência.

Em suma, a decisão agravada limitou-se a preservar o bem jurídico essencial (moradia), diante de controvérsia legítima e ainda não solucionada, e não configura indevida restrição à execução, mas sim medida cautelar proporcional e motivada.

Assim, ausente a plausibilidade jurídica robusta e diante da insegurança documental apresentada, inviável conceder o efeito suspensivo à decisão agravada, sob pena de inversão indevida do juízo de mérito nesta fase embrionária do recurso.

Portanto, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, não é possível conceder a tutela de urgência pleiteada.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Nesse sentido:

“AGRAVO –
AÇÃO ANULATÓRIA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– QUADRO DEPRESSIVO DA AUTORA QUE SE ARRASTA POR LONGOS ANOS –
POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE NO PACTO – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Presente a probabilidade do direito alegado pela autora e o perigo de dano ou de risco útil ao resultado do processo, é medida que se impõe a manutenção da decisão até que se dê a devida instrução probatória na origem, porquanto a tese de vício de vontade e desproporcionalidade de partilha depende de análise mais aprofundada no juízo de origem.”
(TJ-MT 10196301320218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025